Tribunal: TJSP
Processo: 0003631-86.2014.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - AUXÍLIO-ACIDENTE – SEQUELAS DEFINITIVAS NO 3o DEDO DA MÃO DIREITA – ACIDENTE TÍPICO – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA FAZ O TRABALHADOR JUS AO BENEFÍCIO.
D.I.B. - Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, compensando-se, porém, com os valores

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - AUXÍLIO-ACIDENTE – SEQUELAS DEFINITIVAS NO 3o DEDO DA MÃO DIREITA – ACIDENTE TÍPICO – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA FAZ O TRABALHADOR JUS AO BENEFÍCIO.
D.I.B. - Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, compensando-se, porém, com os valores eventualmente recebidos em decorrência do deferimento da tutela antecipada, por ocasião do julgamento do feito.
JUROS DE MORA – Incidência desde a citação, de forma englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009 – Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o tema.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização das prestações em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ, recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da medida provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do novo C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Apelo do autor e do I.N.S.S. desprovidos, recurso de ofício parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003631-86.2014.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante/apelado
ROGERIO LUIZ RODRIGUES, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, voluntário do
I.N.S.S. e do autor, e deram parcial provimento ao reexame necessário, com
observação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18267
APELAÇÃO No 0003631-86.2014.8.26.0025
COMARCA: ANGATUBA
APELANTES: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS E
ROGÉRIO LUIZ RODRIGUES
APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS E
ROGÉRIO LUIZ RODRIGUES
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. LARISSA GASPAR TUNALA
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

REEXAME
NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES -
AUXÍLIO-ACIDENTE SEQUELAS DEFINITIVAS NO
3o DEDO DA MÃO DIREITA ACIDENTE TÍPICO
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA FAZ
O TRABALHADOR JUS AO BENEFÍCIO.
D.I.B. - Benefício devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, compensando-se, porém, com os
valores eventualmente recebidos em decorrência do
deferimento
da
tutela
antecipada,
por
ocasião
do
julgamento do feito.
JUROS DE MORA Incidência desde a citação, de forma
englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a
mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de
poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009
Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da
ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a
inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o
tema.
CORREÇÃO MONETÁRIA Atualização das prestações
em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006,
passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ,
recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da
medida provisória no 316, depois convertida na Lei no
11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em
atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (tema no 810) Apuração, todavia, da
renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
novo C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento na
fase executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelo do autor e do I.N.S.S. desprovidos, recurso de ofício
parcialmente provido, com observação.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação de ambas as partes contra a
r. sentença de fls. 134/136, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação para
conceder, a auxiliar de produção, auxílio-acidente em razão das sequelas no 3o dedo da
mão direita decorrentes de acidente típico sofrido em 21 de janeiro de 2014.
Em apelo, o autor sustentou que:
a) incidiria o IPCA-E na correção monetária e os juros de mora
deveriam ser computados à razão de 1% ao mês;
b) os honorários advocatícios deveriam ser majorados para 15% a
incidir sobre as parcelas vencidas.
O I.N.S.S., por sua vez, aduziu que não estariam preenchidos os
requisitos para a concessão da tutela antecipada, bem como inexistiriam as condições
para a concessão do benefício acidentário.
Pleiteou a reforma da r. sentença ou, subsidiariamente:
a) a modificação do termo inicial do benefício para a data da juntada
do laudo pericial aos autos;
b) o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 10%
consoante a Súmula no 111 do C. S.T.J.;
c) a aplicação da T.R. na atualização dos valores desde a Lei no
11.960/09, sem qualquer modulação temporal.
Recursos tempestivos, devidamente recebidos, processados e com
contrarrazões apenas do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, reputa-se interposto o recurso de ofício nos termos do
artigo 496, I, do C.P.C..
O recurso do I.N.S.S. não prospera em relação à concessão do
benefício acidentário, pois conforme aferido em regular perícia (fls. 90/94, com
esclarecimentos às fls. 117), elaborada com lisura, sem vícios ou contradições, o autor
apresenta amputação da falange do 3o dedo da mão direita, que determina sua
incapacidade parcial e permanente para o trabalho, inexistindo dúvida acerca do nexo de
causalidade.
Neste contexto, enfatizou o acólito do Juízo em suas conclusões:
“... os achados de exames físico e Subsidiários estão de
conformidade com os sintomas relatados e estabelecem nexo com a
condição patológica deflagrada na presente perícia, amputação
traumática da falange distal do terceiro dedo da mão direita, com
caracterização de incapacidade parcial e permanente...”. (fls. 93)
Não se pode deixar de considerar que a mão funciona como um
conjunto harmônico, em que cada dedo tem sua função própria e ajuda os outros na
tarefa de preensão dos objetos, movimentação e posicionamento de estruturas a serem
trabalhadas ou manuseadas. Qualquer alteração anatômica ou funcional que prejudicar
esse conjunto dificultará sua atividade, causando prejuízo para o infortunado levando-o
a procurar novo ponto de equilíbrio para que o trabalho possa ser realizado, o qual só se
fará a expensas de maior gasto de energia.
Aliás, esse o entendimento sufragado pela Egrégia 2a Câmara
Julgadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na Ap. Cível no 98.013296-7-
Criciúma-SC, tendo como relator o Des. ANSELMO CERELLO:
“ACIDENTE DO TRABALHO - Amputação parcial do 3o quirodáctilo
da mão esquerda - Perda anatômica - Reparação acidentária devida -
Apelo provido - É entendimento por demais consagrado de que toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
perda anatômica importa em desfalque laboral, mormente em se
tratando de operário manual (agente de serviços gerais), vitimado no
desempenho de suas funções, o que lhe acarretou a amputação de
falange de uma das mãos, o que caracteriza ato jurígeno de acidente
laboral, a teor do artigo 19 da Lei no 8.213, de 24.07.1991, sendo
incontroverso
o
desfalque
laboral
(TJSC;
Apelação
Cível
97.006573-6 e Apelação Cível 48.895 em DJ 9.338 de 16.10.1995,
pág. 14), não se impondo a acolhida das conclusões periciais em
contrário, mesmo porque a dúvida sempre prestigia o alcance social
da lei (TJSC; Apelação Cível no 48.234, DJ no 928, de 20.04.1995,
pág. 06)” ("in" Ementário no 01, de 10 a 16.07.2000, "Boletim da
AASP, N. 2167, pág. 293 - e).
Ademais, conforme aferido pelo expert, as sequelas na mão direita são
definitivas e reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor.
Destarte, diante desse quadro, não há como se negar o direito à
indenização, pois comprovada a incapacidade laborativa e o nexo causal.
Sobre o tema, segue o ensinamento do extinto C. Segundo Tribunal de
Alçada Civil, in verbis:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
-
AUXÍLIO
SUPLEMENTAR - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA -
ACIDENTE
TÍPICO
COMO
FATOR
DESENCADEANTE
-
CABIMENTO
A existência de nexo de causalidade e de incapacidade parcial e
permanente permitem o reconhecimento do direito ao benefício
acidentário reclamado”. (Ap. s/ Rev. 662.055-00/7 - 7a Câm. - Rel.
Juiz ANTONIO RIGOLIN - J. 17.6.2003) (quanto a decepação da
falange distal do dedo médio da mão direita)
SOBRE O TEMA FONTE: Ap. s/ Rev. 634.469-00/9 - 3a Câm. - Rel.
Juiz CAMBREA FILHO - J. 23.4.2002, com a seguinte referência:
Artigo 9o da Lei 6367/76
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: - quanto a lesão no dedo anular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
mão esquerda: Ap. s/ Rev. 660.643-00/5 - 10a Câm. - Rel. Juiz
NESTOR DUARTE - J. 29.1.2003 - quanto a amputação da falange
distal do 2o dedo da mão direita: Ap. s/ Rev. 704.567-00/3 - 10a Câm.
- Rel. Juiz IRINEU PEDROTTI - J. 26.3.2003 - quanto a traumatismo
craniano: Ap. s/ Rev. 658.076-00/0 - 11a Câm. - Rel. Juiz MENDES
GOMES - J. 25.11.2002
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE
- REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - NEXO CAUSAL -
PROVA - EXISTÊNCIA - CABIMENTO
Presentes os requisitos objetivos, quais sejam, acidente típico, nexo
causal e seqüela incapacitante, concede-se o benefício acidentário ao
trabalhador que lesionou o pé de forma parcial e permanente”. (Ap.
s/ Rev. 687.685-00/0 - 11a Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J.
30.6.2003) (quanto a lesão no pé direito)
No que se refere ao nexo causal, não pode ser olvidado que ele se
tornou incontroverso, em face da abertura da Comunicação de Acidente do Trabalho
pela empregadora (C.A.T., fls. 09) e da concessão de auxílio-doença acidentário pelo
ente público.
Ademais, a lesão sofrida é compatível com o mal descrito, inexistindo,
por outro lado, qualquer dúvida em relação à lesão perpetrada.
Assim, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente abono anual
acessório obrigatório -, conforme r. sentença, uma vez constatados, por meio do laudo
pericial, o nexo causal e a redução da capacidade laborativa.
Ressalte-se, em relação ao termo inicial do auxílio-acidente, que sem
razão o I.N.S.S., pois, no presente caso, houve anterior concessão de auxílio-doença
acidentário em razão da mesma sequela acidentária, devendo, portanto, ser aplicada a
disposição contida no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, segundo a qual:
"§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer
remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
acumulação com qualquer aposentadoria." [destaques nossos]
Logo, o marco inicial do benefício deve ser computado a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença decorrente do acidente do trabalho narrado na
exordial (22.05.2014, fls. 35).
Por cautela, anote-se que, embora o auxílio-acidente seja devido a
partir da data do dia seguinte ao da alta médica, deverá ocorrer a compensação com
eventuais valores recebidos por força da tutela antecipada deferida por ocasião da
r. sentença.
Consigne-se que o auxílio-acidente, quanto ao seu marco inicial,
encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no
9.528/97.
Convém recordar, por oportuno, serem devidos os juros moratórios a
partir da citação, de forma englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês.
Importante registrar que os juros moratórios deverão seguir os ditames
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de
2009, ou seja, a partir da edição da aludida norma os juros de mora devem ser contados
pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, de
modo a afastar a pretensão do autor.
Ad cautelam, observe-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre os juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADIn no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, I.N.P.C. e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo S.T.F. no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [destaquei em negrito].
Porém, além do IGP-DI deverá ser adotado o I.N.P.C., nos termos do
Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema no 905 do C. S.T.J.), aplicando-se,
assim, a Medida Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de
junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes,
com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que
for decidido pelo S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Ainda quanto à atualização monetária, depois do cálculo de liquidação
deverá ser aplicado o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. S.T.J.,
qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf.
REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. S.T.F..
Para evitarem-se equívocos quando da liquidação, na apuração da
Renda Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos
cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência
social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
No que tange aos honorários de advogado, anote-se que o inciso II do
§ 4o do artigo 85 do C.P.C./2015 preconiza que “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Como, neste caso, não há valor certo de condenação (além de se tratar
de prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no tempo), qualquer discussão acerca do arbitramento da verba honorária é
precoce.
Assim, essa questão deverá ser tratada quando da fase executiva,
depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na ocasião,
decidir sobre o tema.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos,
voluntário do I.N.S.S. e do autor, e dou parcial provimento ao reexame necessário,
com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator